Tribunal: TJPA
Processo: 0026800-98.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026800-98.2019.8.14.0401

APELANTE: JOSE KLEBER DA SILVA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0026800-98.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JOSE KLEBER DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO. CRIME DE LESÕES CORPORAIS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
DOSIMETRIA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
CONDENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE VALOR MÓDICO. TESE REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0026800-98.2019.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE: JOSE KLEBER DA SILVA LIMA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSE KLEBER DA SILVA LIMA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º do Código Penal.

Consta na denúncia (Id 15188632), em resumo, que no dia 15/06/2019, por volta das 11h00min, o apelante agrediu fisicamente sua ex-companheira Cleliana Tavares Almeida Lima.

Narra a peça inquisitória, que conforme declaração em sede policial, a vítima aduziu que o recorrente não aceita o fim do relacionamento, sendo que no dia dos fatos foi até a sua residência entregar algumas compras para a filha do casal, quando iniciou-se uma discussão e José passou a agredi-la fisicamente com um cabo de vassoura, ocasião em que esta somente fez cessar as agressões ao empunhar uma faca a fim de que o mesmo se afastasse.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id 15188673) contra qual a defesa recorreu (Id 15188710), pleiteando a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base, bem como pela improcedência do pedido de condenação em danos morais ou a sua redução e, por fim, que seja aplicado o
sursis
processual, alegando que não há prova nos autos acerca de reincidência em crime doloso.

Constam as contrarrazões ao recurso (
Id 20013722)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
(
Id 20302514
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas. Legítima defesa.

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos considerando, com preponderância, a palavra da vítima, uma vez que se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios dos autos, como o Exame de Corpo e Delito realizado o qual revelou que a ofendida sofreu lesões corporais de natureza leve.

Ademais, o Juízo de 1º grau levou em consideração as declarações prestadas pela vítima, a qual relatou com segurança e firmeza necessárias a versão acusatória, no sentido de que o recorrente praticou o delito no qual fora condenado.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. A verificação sobre a insuficiência da prova da condenação implicaria a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 3. A agravante do motivo fútil foi devidamente motivada pelas instâncias ordinárias e, para rever essa conclusão, seria necessária a dilação probatória, inviável na via eleita pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 4. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou de agravantes justificam a imposição de regime inicial mais gravoso do que aquele previsto tão somente pelo quantum de pena aplicada. Nesse ponto, a pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n. 83 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, ressaltando a coesão do relato da vítima, não restando incertezas que a condenação encontra respaldo jurídico suficiente.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CP. AMEAÇA. ART. 147 DO CP. EM CONCURSO MATERIAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1)
Materialidade e autoria delitiva do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica devidamente demonstrada nos autos. A palavra da vítima está corroborada pelas demais provas constantes nos autos, notadamente, pelo laudo de lesão corporal.
2) Todavia, quanto ao crime de ameaça (art. 147 do CP), destaca-se que o fato narrado nos autos ocorreu no mesmo contexto fático que o delito de lesões corporais, devendo, por isso, ser absorvido por aquele, porquanto se trata de delito subsidiário ao crime de lesões, com fulcro no princípio da consunção. Ausência de provas a justificar a condenação autônoma pelo crime de ameaça. (TJPA – 10835014, 10835014, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, publicado em 2022-08-30).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ademais,
o recurso defensivo pretende a exclusão da ilicitude da conduta do Apelante com sua consequente absolvição, pautando-se na legitima defesa.

Razão jurídica não lhe assiste.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, “entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem”.

O dispositivo supra revela a exigência do preenchimento
cumulativo
dos seguintes requisitos: (1) agressão injusta; (2) atual ou iminente; (3) direito próprio ou alheio; (4) reação com os meios necessários; e (5) uso moderado desses meios.

Compulsando os autos, verifico que não havia agressão atual ou iminente. Esta é a agressão prestes a acontecer, que se torna atual em um futuro imediato, aquela é a presente, isto é, já se iniciou e ainda não se encerrou.

Constata-se ainda, que não restou devidamente comprovado nos autos que o recorrente agiu amparado pela excludente da legítima defesa, ou seja, que ele, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão a direito próprio.

Rejeito, portanto, a tese suscitada.

2.

Do redimensionamento da pena

Pela análise da sentença, verifico que o Magistrado de origem cumpriu com todos os requisitos legais previstos nos artigos 59 e 68, do CP, tendo valorado como negativa a culpabilidade, devido o delito ter sido cometido na frente da filha, fixando a pena-base acima do mínimo legal.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 06 (seis) meses de detenção, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Outrossim, cabe destacar ainda, que o magistrado possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena, como bem fez no presente caso.

Portanto, considerando que o julgador, na primeira fase da dosimetria da sanção, atuou em observância aos critérios pré-estabelecidos, e, também, em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido o patamar aplicado na sentença, referente à pena-base.

3.

Do Sursis Processual.

Adianto que não merece prosperar tal alegação.

A suspensão condicional da pena (sursis) constitui direito público subjetivo do réu quando preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal, a saber, não ser o réu reincidente, serem favoráveis as circunstâncias judiciais, bem como não ser aplicável a substituição prevista no art. 44 do mesmo diploma.

Constata-se portanto ser inviável o acolhimento do pleito, ante a circunstância judicial do art. 59 do Código Penal que foi utilizada em desfavor do réu para o distanciamento da pena-base.

4.

Da condenação por danos morais

No que diz respeito ao valor mínimo fixado a título de reparação civil por danos morais, é sabido que o Superior Tribunal de
Justiça, através de sua Terceira Seção, pacificou o entendimento segundo o qual a prática de
violência doméstica
e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral
in re ipsa
, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. FURTO QUALIFICADO, NA MODALIDADE TENTADA. AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO OU IN RE IPSA.
NÃO APLICAÇÃO AO CASO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

2.
Não se desconhece que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.675.874/MS, fixou a compreensão, segundo a qual, a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

3. (...).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no HC 696.628/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Portanto, em havendo pedido formulado pelo Ministério Público na inicial e posterior ratificação da acusação, colimando com a prolação de decreto condenatório e a fixação de valor módico à título de reparação econômica à ofendida (um salário mínimo), concluo que manutenção da condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais é de rigor, de sorte que a tese defensiva de reforma da sentença, no particular, não merece prosperar.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à apelação
,
mantendo todos os termos da sentença
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024